Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-50.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017263-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.317.393/0005-71 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), ERIVELTON FERREIRA BARRETO - CPF: 456.428.342-15 (ADVOGADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – CONSTRIÇÃO DE ÁLCOOL COMBUSTÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO

– REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE E PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO AGRAVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A atribuição de excepcional efeito suspensivo a agravo de instrumento requer a formulação de pedido com a apresentação de fundamentos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado e a inviabilidade de espera pelo julgamento definitivo do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA, em face da decisão monocrática deste Relator (Id. 54683471), que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravada.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz que:

- “
o presente recurso fora direcionado ao Des. Dirceu dos Santos, em razão de anterior distribuição do processo de n. 1000943-90.2018.8.11.0000, consoante certidão de evento n. 54558496, entretanto, tal prevenção não existe, considerando que as partes litigantes sequer são as mesmas que a demanda em roga, bem como que inexiste prevenção em razão da distribuição anterior de Exceções de Suspeição (contra a magistrada singular e os oficiais de justiça designados a quo), já que a tais incidentes não foram interpostos em face da Exequente, mas sim contra a própria máquina judiciária, não tendo relação direta com o cerne efetivo da discussão em curso: Execução proposta na Comarca de Manaus
”;

- “
a decisão agravada tampouco poderia ter sido alvo de recurso, a uma porque outra decisão já fora exarada pelo juízo deprecante (após provocação da Exequente e não “de ofício”), substituindo a anterior, a duas porque o juízo deprecado apenas cumpre as ordens que lhe são emanadas pelo juízo da 14ª Vara Cível de Manaus, Estado do Amazonas”
;

- “
se faz necessário o deferimento de tutela liminar reversa, para, ao invés de “proteger a Executada inadimplente”, resguardar o título executivo líquido, certo e exigível da Exequente, considerando os atos temerários e inescrupulosos até então praticados pela adversa
”.

Requer, desse modo, o retorno do presente agravo de instrumento ao relator originariamente sorteado (Des. Rubens de Oliveira Santos Filho), e, por fim, seja dado provimento ao presente Agravo Interno, a fim de afastar a liminar pleiteada e concedida ao adverso (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
reverso), mantendo o cumprimento da ordem exarada pelo juízo da 14ª Vara Cível de Manaus, Estado do Amazonas (comarca deprecante).

Contrarrazões no Id. 57995499. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

Da distribuição

O presente Agravo foi redistribuído a minha relatoria, por força de uma Exceção de Suspeição interposta na carta precatória de onde se originou o presente Agravo de Instrumento. Nessa suspeição, conferi efeito suspensivo ao incidente, nos termos do art. 146, II, do CPC, determinando a suspensão do processo até o fim do incidente.

O presente Agravo de Instrumento decorre de ato processual posterior à determinação de suspensão processual. Desta forma, quando foi proferida a decisão agravada, o processo já se encontrava suspenso por força da decisão proferida no incidente de suspeição.

Por isso, nos termos do art. 55 do CPC, mais precisamente em seu §3º, o feito foi a mim remetido, ante a possibilidade de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Destaca-se, por fim, que o eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nos autos do RAI nº 1018614-58.2020, já se manifestou contrário à pretensão da Agravante, afirmando, inclusive, naqueles autos (Id. 57255450) que a prevenção dos recursos inerentes a lide, recaem a este Julgador.

Da decisão agravada

Importante frisar que no incidente de Exceção de Suspeição nº 1016640-83.2020, determinei o sobrestamento da Carta Precatória e, como é notório, o Juiz substituto, ora prolator da decisão agravada,
somente estava autorizado a despachar
e, por conseguinte, atuar nos autos,
nos casos de urgência
, ou seja, a fim de se evitar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, a toda evidência, não constatei na oportunidade.

O que se discute nos autos são questões incidentais referentes ao cumprimento da carta precatória,
que não se confundem com a ordem deprecada
. O que houve claramente, foi a suspensão da carta precatória, por questões processuais incidentais, que, no entendimento deste Julgador, deverão ser resolvidas antes do prosseguimento da carta. Em nenhum momento, houve a negativa de cumprimento da ordem deprecada ou a revogação de decisão de um juiz amazonense por uma matogrossense.

Além disso, tem-se que qualquer decisão proferida no processo de execução, é passível de reparo através da interposição de agravo, conforme se vê da literalidade do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Dessa maneira, a suspensão do cumprimento da decisão agravada, em sede do recurso de Agravo de Instrumento, depende da demonstração, pela parte Agravante, da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do artigo 995 c/c inciso I do artigo 1.019 ambos do CPC).

Nessa esteira, em juízo provisório e inicial, também entedi que o prosseguimento da execução (Penhora de álcool combustível nos armazéns da Agravada) poderia provocar dano grave e irreparável, por isto, a concessão do efeito suspensivo.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021